Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal foi cientificado quanto à expedição de ordens de pagamento em duplicidade em favor do servidor LUIS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA (ID: 60015660). No ID: 62528925, acostaram-se aos autos os cálculos relativos aos honorários de execução, conforme determinado no ID: 59649706. O exequente informou concordar com os valores apurados pela Contadoria (ID: 62963084). No ID: 63091190, o ente público indicou a conta bancária e requereu a substituição da expedição de alvará de levantamento dos valores depositados/penhorados por transferência eletrônica do valor depositado. Instado quanto ao pedido do DF, o exequente disse, em síntese, que o substituído agiu de boa-fé. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que os valores de ambos os requisitórios já foram levantados pelo exequente (ID: 58153227 e 54757087), de forma a inviabilizar a devolução da quantia neste momento processual. Ademais, a presente execução não é a via adequada para a cobrança do indébito. Portanto, indefiro o pedido de ID: 63091190. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos para a apreciação dos cálculos de ID: 62528925. Brasília, 30 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR